Tribunal: TJDFT
Processo: 0706330-90.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706330-90.2020.8.07.0004 RECORRENTE: GENE GALGANE TAVARES JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. SEGREDO DE JUSTIÇA. AFASTAMENTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO SIMPLES. INVIABILIDADE. MAJORANTE COMPROVADA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. VIGÊNCIA DA LEI N. 13.654/2018. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. READEQUAÇÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS DA PRIMEIRA PARA A TERCEIRA FASE COMO CAUSA DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA “NO REFORMATIO IN PEJUS”. MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PENA DEFINITIVA NÃO ALTERADA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). REGIME PRISIONAL. QUANTIDADE DE PENA. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O trâmite processual em segredo de justiça deve ser afastado quando não constatado que o caso se enquadra nas hipóteses legais de cabimento. 2. Havendo provas suficientes a demonstrar a prática do crime de roubo circunstanciado, não há que falar em absolvição. 3. Tratando-se de fato praticado em 12-janeiro-2020, ou seja, após a vigência da Lei n. 13.654, de 23-abril-2018 (que limitou a majorante do crime de roubo ao emprego de arma de fogo) e antes da Lei 13.964/2019, de 24-dezembro-2019 (que restabeleceu a arma branca como majorante do roubo), mister proceder o afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma, limitando-a ao artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. 4. Inviável o afastamento da majorante relativa ao concurso de pessoas e, consequentemente, a desclassificação da conduta para o crime de furto simples, quando restar evidenciada presença cumulativa dos seguintes requisitos: pluralidade de agentes culpáveis; relevância causal das condutas para a produção do resultado; vínculo subjetivo; unidade de infração penal para todos os agentes; existência de fato punível. 5. Na hipótese, todos esses pressupostos se revelam presentes. As filmagens das câmeras de segurança divulgadas na mídia demonstram uma ação conjunta entre os apelantes. Com efeito, não restam dúvidas que os acusados, integrantes da torcida organizada do time Brasiliense, se uniram para roubar as vestimentas e demais pertences do ofendido, torcedor do time Gama. 6. Na cooperação dolosamente distinta (artigo 29, § 2o, do Código Penal) percebe-se o desvio subjetivo de condutas entre os agentes, em que um dos concorrentes do crime pretendia integrar ação criminosa menos grave do que aquela efetivamente praticada. Neste caso, ser-lhe-á aplicada a pena do crime que pretendia cometer, aumentada até à metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. 7. No caso em apreço, não há que se falar em cooperação dolosamente distinta, visto que o acervo probatório colhido é suficiente para embasar a condenação pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes. Com efeito, não há qualquer evidência nos autos de que o apelante não tinha a intenção de subtrair os pertences da vítima e de que não anuiu à prática do delito. 8. A exclusão da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal (redação anterior à Lei n. 13.654/2018), permite a valoração do emprego de arma branca nas circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, com o redimensionamento da pena. 9. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social, não havendo que se falar em “bis in idem”, quando reconhecidos os maus antecedentes, uma vez que o fundamento para a valoração negativa não é a existência de condenação anterior, mas a prática de delito durante a fruição de benefício da execução penal. 10. A readequação dos fundamentos da dosimetria da pena, já reconhecidos na sentença, sem aumento do “quantum” da reprimenda imposta, não viola a coisa julgada nem implica “reformatio in pejus”. 11. De acordo com o artigo 33 do Código Penal, o regime fechado é o que se mostra adequado, em regra, para réu reincidente condenado à pena superior a 4 (quatro) anos. 12. Considerando a imposição da pena corporal superior a 4 (quatro) anos e a ausência de reincidência de um dos réus, adequada é a determinação do regime inicial semiaberto, não havendo justificativa para a aplicação de um regime menos rigoroso. 13. Preliminarmente, afastado o segredo de justiça e, no mérito, recursos parcialmente providos. O recorrente sustenta ser devida a desclassificação do roubo majorado para a forma simples, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes de que o insurgente tenha portado arma branca ou agredido a vítima, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo para reduzir a pena-base para o mínimo legal e excluir a majorante. Ademais, assevera ser incabível a valoração negativa das consequências do crime, porquanto não teriam se revestido de especial gravidade, e requer a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação, clara e precisa, dos dispositivos infraconstitucionais que teriam sido violados impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.482.535/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/3/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.687.190/RJ (relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 30/8/2024). Ademais, “O argumento de violação de normas legais sem a individualização precisa e compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a específica indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e a citação de passagem de artigos sem a efetiva demonstração de contrariedade de lei federal impedem o conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no REsp n. 1.825.406/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 8/7/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Embora o eminente Juiz que proferiu o decreto condenatório originário tenha utilizado a majorante do concurso de pessoas como circunstância judicial (na primeira fase), o roubo não deixou de ser circunstanciado. Não se desconhece a possibilidade de que, quando existentes duas ou mais causas de aumento, utilizar-se uma como majorante (na terceira fase), e a(s) outra(s) na primeira fase, como circunstâncias judiciais. Inobstante, não se faz possível manter tal readequação quando uma delas foi decotada (caso dos autos). No presente caso, após as duas causas de aumento terem sido reconhecidas no decreto condenatório, uma delas foi utilizada na terceira fase, como majorante (emprego de arma), ao passo que a outra (concurso de pessoas) foi utilizada na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial. Entretanto, como visto alhures, deve-se aplicar a lei mais benéfica (Lei n. 13.654/2018), excluiu a causa de aumento referente ao emprego de arma (faca) aplicado na terceira fase da dosimetria. Dessa forma, presente apenas a majorante do concurso de pessoas, de rigor o seu deslocamento para a terceira fase. Acrescente-se, outrossim, que o deslocamento do concurso de pessoas para a terceira fase, de forma a reconhecê-lo como causa de aumento, não macula os princípios da “non reformatio in pejus” e da intangibilidade da coisa julgada (artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal), uma vez que a condenação já o fora no tipo circunstanciado, além de o concurso de pessoas ter sido devidamente reconhecido na sentença (ID 63973612 - Pág. 15/16). Nesse cenário, inviável a desclassificação das condutas para o crime de roubo simples (artigo 157, “caput”, do Código Penal), visto que o acervo probatório dos autos não deixa dúvidas que a empreitada criminosa se deu em concurso de pessoas (ID 63973612 - Pág. 16/17). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024